Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-76.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002979-76.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), RUBENS PAULO DE SOUZA - CPF: 082.019.780-72 (ADVOGADO), FREDDY BRAUN - CPF: 035.905.959-73 (ADVOGADO), HELY DE JESUS GOMES - CPF: 917.095.129-20 (ADVOGADO), IASMINE POHREN - CPF: 050.743.409-93 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 739-A, § 1
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante prevê o art. 739-A, § 1
o
, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação com o prosseguimento da execução; e (d) garantia do juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ele manejados contra o Município de mesmo nome, recebeu a ação, sem atribuir-lhe efeito suspensivo pretendido (Id 223306 – págs. 01/02).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que demonstrou nos autos que seus fundamentos são relevantes, e que o prosseguimento da execução pode causar grave dano de difícil ou incerta reparação, bem assim que o feito executivo estava garantido por apólice de seguro-garantia

Aduz que o Juízo singular não apreciou os requisitos estampados no artigo 739-A, § 1
o
, do CPC/73, mesmo após ter oposto 02 (dois) Embargos de Declaração.

Argumenta que a não atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução possibilitará que o Recorrido perfectibilize a exigência do tributo que, na sua opinião, é indevido, executando a garantia ofertada.

Com essas razões
, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, atribuir o
efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

O efeito suspensivo foi por mim deferido, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, consoante a decisão de
Id.
225865.

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, de acordo a certidão de Id. 379551.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 399075).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020